Tribunal: TJSP
Processo: 1000791-94.2020.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Comum – Tratamento de saúde - Competência comum fixada na CF/88 (art. 23, II) - Súmula no 37 deste E. TJSP – O STF, no RE no 855.178 (Tema no 793 do STF), fixou que a responsabilidade dos entes federativos no que toca aos deveres inerentes ao direito à saúde é solidária - Dever do Estado – Inteligência conjunta dos arts. 6° e 196 e seguintes da CF, e do art. 219 da CESP –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Comum – Tratamento de saúde - Competência comum fixada na CF/88 (art. 23, II) - Súmula no 37 deste E. TJSP – O STF, no RE no 855.178 (Tema no 793 do STF), fixou que a responsabilidade dos entes federativos no que toca aos deveres inerentes ao direito à saúde é solidária - Dever do Estado – Inteligência conjunta dos arts. 6° e 196 e seguintes da CF, e do art. 219 da CESP – Necessidade do tratamento médico que restou demonstrada – Manutenção da sentença – Apelação DESPROVIDA.